Tribunal: TJES
Processo: 5002959-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002959-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CACAROLA COZINHA ARTESANAL LTDA
RECORRIDO: PUBLIC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002959-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CACAROLA COZINHA ARTESANAL LTDA

RECORRIDO:
PUBLIC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA E OUTRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA UNILATERAL SOLICITADA APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (R$2.100,00). CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL (CLÁUSULA 12ª) FIXADA EM 20% SOBRE O VALOR
TOTAL
DA AVENÇA (R$25.200,00). MULTA QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO (R$23.100,00), DESCONTANDO-SE O VALOR JÁ PAGO. DANO MORAL INEXISTENTE, POIS A COBRANÇA DECORRE DE PREVISÃO CONTRATUAL E A RESCISÃO FOI IMOTIVADA PELA PRÓPRIA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CACAROLA COZINHA ARTESANAL LTDA
em face da sentença (ID 14493904) que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores" e procedente o pedido contraposto formulado por
PUBLIC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA
e
EMPREENDER CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA
, condenando a autora ao pagamento integral da multa rescisória de R$ 5.040,00.

Em síntese, a parte autora, ora recorrente, alega ter firmado contrato de prestação de serviços de mentoria empresarial no valor de R$ 25.200,00 (ID 14492822). Afirma, contudo, que após o primeiro encontro, sentiu-se insatisfeita com a qualidade do serviço e solicitou a rescisão, momento em que foi surpreendida com a cobrança de multa penal de 20% sobre o valor total do contrato, que considera abusiva.

III – DISPOSITIVO: POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5002959-45.2024.8.08.0024,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ao passo que
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, pelo que CONDENO a autora CAÇAROLA COZINHA ARTESANAL LTDA
a pagar às requeridas PUBLIC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA e EMPREENDER CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA o valor de
R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 04/10/2023 (Id. 37143774).

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suas razões, a abusividade da cláusula penal, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, a sua redução para patamares razoáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto tempestivamente (ciência da sentença em 27/05/2025 e interposição em 06/06/2025). O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 16548847, 16548848).

A r. sentença (ID 16548842) merece
parcial reforma
.

O juízo de primeiro grau afastou corretamente as teses de vício de consentimento (erro ou dolo), pois o contrato (ID 16548825, p. 11-13) é claro quanto ao objeto, valores e partes, sendo a Recorrente uma pessoa jurídica (empresa) atuante no ramo, não se vislumbrando hipossuficiência técnica que justifique a anulação do negócio.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à validade e ao montante da cláusula penal.

A Cláusula 12ª do contrato estabelece:

"Ocorrendo a desistência ou rescisão do presente contrato por parte da EXPOSITORA [Recorrente], por qualquer motivo (...), pagará a título de cláusula penal, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato..."

A sentença (ID 16548842) manteve a validade da multa, considerando-a devida em 20% sobre o valor total de R$25.200,00 (totalizando R$ 5.040,00).

Neste ponto, assiste parcial razão à Recorrente.

É incontroverso nos autos que a Recorrente adimpliu a primeira parcela do contrato, no valor de R$ 2.100,00 (ID 16548826, p. 2), antes de solicitar a rescisão.

Dessa forma, a obrigação principal foi cumprida em parte. A aplicação da cláusula penal sobre o
valor total
do contrato, ignorando a parcela já paga, torna a penalidade manifestamente excessiva e desproporcional.

Impõe-se, assim, a aplicação do poder moderador do magistrado, previsto no Art. 413 do Código Civil, que dispõe:

"A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."

O percentual de 20% (vinte por cento) em si não se mostra abusivo, pois visa recompor os custos administrativos e de comercialização da vaga no evento. Contudo, sua base de cálculo deve ser ajustada.

Dessa forma, a multa de 20% deve incidir apenas sobre o
valor remanescente
do contrato, ou seja, o valor total (R$ 25.200,00) subtraído da parcela já adimplida pela Recorrente (R$2.100,00), restando como base de cálculo o montante de R$23.100,00.

Assim, a cláusula penal devida pela Recorrente totaliza
R$4.620,00
(20% de R$23.100,00).

Quanto ao pedido de danos morais, mantenho a improcedência fixada na sentença, pois a rescisão partiu da própria Recorrente, e a cobrança da multa (ainda que reduzida) era contratualmente prevista, não configurando ato ilícito capaz de gerar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado (ID 16548846) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Reformo parcialmente a r. sentença apenas para
reduzir equitativamente a cláusula penal
, determinando que o percentual de 20% (vinte por cento), previsto na Cláusula 12ª do contrato, incida sobre o
valor remanescente
da obrigação (R$23.100,00), e não sobre o valor total da avença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)